Tribunal: TJDFT
Processo: 0726760-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSEQUENTE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, SEM QUE TENHA OCORRIDO CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS ALUDIDAS DESPESAS. SITUAÇÃO PROCESSUAL TÍPICA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. REAL INTERESSE DA APELANTE. BOA-FÉ PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO TAMBÉM NO ARTIGO 290, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTADA A CONDENAÇÃO ÀQUELE TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. Nas hipóteses de extinção do processo por desistência, em regra, o demandante deve arcar com o pagamento das despesas processuais (Código de Processo Civil, art. 485, VIII). Entretanto, para os casos de não pagamento das custas e despesas de ingresso será cancelada a distribuição do processo (Código de Processo Civil, art. 290).
II. Impropriedade técnica no uso do termo “desistência” da ação por parte autora, que, efetivamente não teria condições de arcar com as despesas processuais iniciais, diante do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
III. Efetivo interesse (boa-fé processual da apelante) estaria centrado na extinção do processo, sem análise de mérito, por força do cancelamento da distribuição, sem condenação ao pagamento das despesas processuais (Código de Processo Civil, art. 290), especialmente pelo fato de não ter ocorrido citação ou intimação do réu e ter sido a sua alegada hipossuficiência financeira a causa determinante.
IV. Sentença, sem resolução de mérito, com base nos artigos 290 e 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Afastada a condenação ao pagamento das despesas processuais iniciais.
V. Apelação provida.